Tribunal: TJDFT
Processo: 0707386-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707386-65.2023.8.07.0001 RECORRENTE: IMPORT CAR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA RECORRIDOS: NIVALDO FRANCISCO DA SILVA, JEFFERSON FRANCISCO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL VERIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO: VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. PERÍCIA JUDICIAL. CONSTATAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. HONORÁRIOS. QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade quando há correlação entre os fundamentos da sentença e as teses expostas nas apelações interpostas pelos réus. Preliminar rejeitada. 2. É vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância “a quo”, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. 3. A solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento decorre do próprio sistema de proteção ao consumidor (art. 7o, do CDC). A instituição financeira que celebrou o contrato de financiamento é parte legítima passiva por se trata de relação de consumo, de forma que todos aqueles que integram a respectiva cadeia devem responder solidariamente por eventuais prejuízos causados ao consumidor. 4. Revelando-se imprestável o objeto negocial, malogrado por vício oculto preexistente ao negócio jurídico, mostra-se cabível a resolução da avença com o retorno das partes ao estado anterior. 4.1. Na hipótese, o laudo pericial é conclusivo no sentido de que o motor do veículo posto “sub judice” já possuía vício latente anterior à tradição do bem. 5. Honorários de sucumbência fixados de acordo com o art. 85, §2o, do CPC, não merecendo modificação. 6. Recurso conhecidos e não providos. A recorrente aponta violação aos artigos 422, do Código Civil, 469, 477, §§ 1o e 2o, inciso II, e 480, todos do CPC, sustentando ser justificada a realização de nova perícia, em virtude de considerar insuficiente, contraditória e obscura a já realizada, acrescentando não se tratar de inovação, ao argumento de ter impugnado a perícia apontando as alegadas inconsistências desde a instância inicial. Insurge-se, ainda, contra a aplicação do princípio da boa-fé objetiva exclusivamente à recorrente. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA, OAB/DF 46.411. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, bem como a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 422, do Código Civil, 469, 477, §§ 1o e 2o, inciso II, e 480, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Compulsando os autos, verifico que a tese recursal da ré apelante IMPORT CAR no sentido de supostas contradições no laudo pericial e ainda, a necessidade de compensação de valores pelo uso prolongado do veículo não foram levadas ao conhecimento do d. Juízo de primeira instância.” (ID 72574575) Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto, bem como a tese recursal acerca da mencionada afronta ao princípio da boa-fé, é providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado da parte recorrente, ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA, OAB/DF 46.411. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017